Tribunal: STF
Processo: Rcl 85689
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0100111-97.2021.5.01.0035, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese da ADPF nº 323 e do ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral). 



    A Caixa Econômica Federal alega que, na origem, a Associação de Aposentados e Pensionistas da CEF/RJ ajuizou ação civil coletiva em seu desfavor, tendo o TRT 1 mantido a sentença de primeiro grau e deferido a tutela de urgência pleiteada pela ora beneficiária, determinando a aplicação das cláusulas do normativo interno RH 070 v. 047 aos empregados admitidos até 31/8/18 e “desconsiderando de forma inconteste os termos dos Acordos Coletivos de Trabalho 2018/2020 e seguintes, que alteraram a forma de custeio do plano de saúde ‘Saúde CAIXA’” (e-doc. 1, p. 2). 



    Defende a ora reclamante que   



    “a decisão reclamada afasta a eficácia de norma coletiva regularmente pactuada, sob o fundamento de que haveria direito adquirido à forma de custeio anterior, prevista em regulamento interno que então espelhava os acordos coletivos firmados à época. 



    Não há que se falar em direito adquirido nos autos, porque a aludida alteração fora negociada com os entes Sindicais, justificando-se diante de 'situação excepcional em face do princípio da solidariedade que deve reger as relações entre os indivíduos, bem como à vista da teoria da imprevisão, em decorrência da onerosidade excessiva impingida a uma das partes, a fim de viabilizar a continuidade do plano.'” (e-doc. 1, p. 4).   



    Alega que “não se trata de um regulamento interno autônomo, como pretende transparecer o acórdão reclamado, mas mera especificação daquilo que já foi estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho” (e-doc. 1, p. 9), eis que 



    “[o] v. acórdão ignorou que o RH070 v008 apenas incorporou as cláusulas do ACT de 2004/2005, decorrente da previsão estabelecida pelos ACT2002/2003, 2003/2004 (id a6c32e8 no processo da origem) que determinou a constituição de Grupo de Trabalho paritário, com a participação dos empregados da CAIXA e do sindicato CNB/CUT, para a fixação do novo regramento do plano de saúde, situação que perdura até a presente data. 



    (...) 



    Do cotejo feito, constata-se que, tal como o RH 070 v 008 reproduziu o texto no ACT 2004/2005, o RH 070 047 reproduz exatamente o estabelecido no ACT 2016/2018, o que por si só demonstra a inexistência de direito com base em tal normativo, visto que ele nada mais é que a reprodução dos termos da negociação coletiva. E isso não fora analisado pelo douto Regional” (e-doc. 1, p. 5 e 8). 



    A CEF argumenta que “foi negociado entre a ora reclamante e os Sindicatos dos empregados no ACT 2018/2020 (cláusula 34), 2020/2022 (cláusula 34) e posteriores, o reajuste do custeio do plano que reequilibre financeiramente o benefício do Saúde CAIXA”, de forma que o TRT 1, ao ignorar os termos do ACT e “impor em sede de tutela de urgência a manutenção de regras que foram alteradas em 2018 mediante negociação coletiva[, resultando] no ACT 2018/2020” (e-doc. 1, p. 11), teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, consubstanciada no que decidido no Tema nº 1.046 da RG. 



    Requer, assim,    



    “a) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da tutela antecipada deferida no acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação;  



    b) Ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 1ª Região, restabelecendo a eficácia das cláusulas dos ACTs 2018/2020 e seguintes que tratam do custeio do plano de saúde, e para que seja determinado que outro acórdão seja proferido em observância ao decidido na ADPF 323 e no tema 1.046 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 15).    



    É o relatório. Decido. 



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Na ADPF nº 323/DF, o STF analisou a constitucionalidade da interpretação dada pela Justiça do Trabalho ao § 2º do art. 114 da CF/88, consubstanciada na Súmula TST nº 277, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, in verbis:     



    “As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.”    



    Conforme destaquei em meu voto naquela ocasião, fazia-se relevante a explicitação da sucessão de eventos, no contexto legislativo e judiciário, que levou à configuração da controvérsia acerca da ultratividade de convenção ou acordo coletivo:    



    “Em 1967, a Consolidação das Leis do Trabalho estipulou o limite máximo de 2 anos para a vigência de convenção ou acordo coletivo, Plenário Virtual - minuta de voto - 20/05/2022 consoante fixava o art. 614, § 3º, do diploma trabalhista.  



    Em 1988, foi editada a Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, a qual previa, em sua redação original, que as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordos coletivos vigoravam no prazo assinado e não integravam o contrato de trabalho de forma definitiva, vedando, por conseguinte, a ultratividade da norma coletiva.  



    Em 1992, sobreveio a Lei nº 8.542, que, em seu art. 1º, § 1º, previa que as cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integrariam os contratos individuais e que somente poderiam ser suprimidas ou reduzidas por posterior negociação, estabelecendo legalmente, portanto, a ultratividade da norma coletiva.  



    Em 2000, foi editada a Medida Provisória nº 1.950, convertida na Lei nº 10.192/2001, que revogou expressamente o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.542/1992 e, consequentemente, extinguiu a possibilidade de se conferir ultratividade à norma coletiva.  



    Ainda em 2000, foram ajuizadas as ADI nº. 2.200 e 2.288 em face da Medida Provisória nº 1.950/2000, na parte em que revogava dispositivos da Lei nº 8.542/1992 que dispunham acerca da ultratividade das normas coletivas de trabalho.  



    Em 2012, mediante a Resolução nº 185, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu uma nova redação para a Súmula nº 277, pela qual se passou a permitir a ultratividade da norma coletiva. O novo entendimento passou a estipular que as condições de trabalho alcançadas por força de cláusulas normativas de CCTs ou ACTs integrariam os contratos individuais de trabalho e somente poderiam ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho.  



    Em 2014, foi proposta a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em face da nova redação da Súmula nº 277 do TST, tendo sido concedida medida cautelar, em 14 de outubro de 2016, a fim de determinar o sobrestamento dos processos que debatam o tema da ultratividade fundada na referida súmula.  



    Em 2017, após o início do julgamento daquelas duas ações, o art. 614, § 3º, da CLT, com a redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, vedou expressamente a ultratividade das normas coletivas, estipulando que ‘[n]ão será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade’. 



    Em 4 de junho de 2020, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, as ADI nºs 2.200 e 2.288 foram julgadas prejudicadas, em razão da superveniência da reforma trabalhista, que proibiu expressamente, como mencionado, a ultratividade das normas coletivas de trabalho. Consignou-se, porém, que a matéria referente à vigência e à eficácia das convenções e dos acordos coletivos de trabalho seria reservada ao legislador ordinário”.    



    Do panorama acima, sobressai a constatação de que o entendimento sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho contrariava disposição expressa de lei vigente e, com relação à validade extraída diretamente do texto constitucional, sua excelência, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, concluiu que, “ao passar a determinar a vigência de cláusulas coletivas a momento posterior à eficácia do instrumento no qual acordadas, a Justiça Trabalhista, além de violar os princípios da separação dos Poderes e da legalidade, nos termos indicados na inicial, também ofende a supremacia dos acordos e das convenções coletivas (art. 7º, inciso XXVI, CF), outro flagrante preceito fundamental que deve ser igualmente resguardado”, salientando o caráter sinalagmático dessas normas.  



    Dessa perspectiva, em 30/5/22 foi concluído o julgamento da ADPF nº 323/DF, tendo prevalecido o voto do Relator no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/04, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. 



    In casu, cinge-se em saber se a decisão apontada como reclamada, nos autos do Ação Civil Coletiva nº 0100111-97.2021.5.01.0035, violou o que decidido por esta Corte no referido julgado paradigma, especificamente, no tocante à manutenção do Manual Normativo interno da CAIXA RH 070 versão 047. 



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico que o juízo de primeiro grau determinou à Caixa Econômica Federal a observância do normativo interno RH 070 v. 047, o qual havia sido revogado por negociação coletiva, nos seguintes termos:  



    “PLANO DE SAÚDE DA CAIXA



    (...)



    Inicialmente, esclareço que a partir do momento em que o empregador regulamenta a relação de emprego, tais normas passam a integrar os contratos de trabalho em curso, não podendo ser alteradas ou extintas unilateralmente pelo empregador.



    (...)



    No caso, a autora apresentou os normativos internos RH 070 versão 047 (ID. c0fca90), cujo objetivo principal é promover plano de saúde aos titulares e dependentes inscritos, e o RH 222 versão 000 (ID. e5064e8), que traz como objetivo principal definir regras do plano de assistência à saúde para empregados e aposentados da CAIXA, com início de vínculo empregatício com a CAIXA até 31/08/2018, em conformidade com o ACT 2018/2020. 



    Contudo, não é permitida a alteração contratual lesiva ao empregado, conforme o disposto no art. 468 da CLT e na súmula 51 do C. TST.



    (...)



    Pela análise dos normativos internos, verifica-se que o normativo interno RH 222 versão 000 alterou requisito temporal para a manutenção do benefício, atingindo os empregados admitidos anteriormente à mudança normativa.  



    Assim sendo, a alteração foi prejudicial aos empregados admitidos até 31/08/2018, em afronta ao disposto no artigo 468 da CLT e na Súmula nº 51 do TST.



    (...)



    Em face do exposto, julgo procedentes os pedidos para condenar a ré à observância do normativo interno RH 070 (versão 047) em favor dos empregados ativos ou aposentados, associados à autora e admitidos na Caixa até 31/08/2018, bem como de seus dependentes e pensionistas, sob pena de imposição de multa diária no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por substituído, limitada a 30 dias. 



    Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento de eventuais despesas dos associados, pela não observância do referido normativo interno” (ID n. 4eadc75).



    O TRT 1, em sede de recurso ordinário, manteve a sentença de primeiro grau, bem como deferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora beneficiária. Vide: 



    “Recurso da parte ré 



    PLANO DE SAÚDE - NORMAS DE CUSTEIO APLICÁVEIS



    (...)



    Não paira qualquer dúvida de que a revogação do RH 070 e a edição do RH 222, que remete ao ACT 2018/2020, impuseram alterações prejudiciais aos empregados admitidos antes de 31/08/2018, violando o art. 468 da CLT e a Súmula 51, I, do TST. Embora a ré alegue que as alterações foram negociadas coletivamente e são necessárias para a sustentabilidade do plano, a norma que instituiu o benefício e suas condições mais benéficas foi o regulamento interno, que, uma vez incorporado ao contrato, somente pode ser alterado por norma posterior mais benéfica. A negociação coletiva posterior não tem o condão de suprimir direito adquirido previsto em regulamento interno que já integrava o contrato de trabalho. 



    Assim, a alteração das regras relativas ao plano de saúde somente se aplica aos contratados após a sua edição, pelo princípio da inalterabilidade lesiva das cláusulas contratuais prevista no artigo 468 da CLT e na Súmula 51 do C. TST:



    (...)



    A tese da ré de que não há direito adquirido à forma de custeio não se aplica quando a norma que instituiu o benefício definiu expressamente essa forma de custeio como parte do direito adquirido, como ocorreu com o RH 070 v. 008 e segs. Os mecanismos de revisão atuarial previstos no próprio RH 070 v. 047 deveriam ter sido observados pela ré para justificar eventuais reajustes, o que não foi comprovado nos autos.



    A reclamada requer, ainda, a aplicação do Tema 1046 do STF, argumentando que o reajuste questionado foi ajustado mediante negociação coletiva e não envolve direito constitucional absolutamente indisponível, devendo a norma coletiva prevalecer (ID 7a93624 - Pág. 10-11). 



    Outrossim, o Tema 1046 da Repercussão Geral do STF estabelece a constitucionalidade de acordos e convenções coletivas que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. A ré argumenta que a forma de custeio do plano de saúde não é um direito absolutamente indisponível e que a norma coletiva deve prevalecer. Contudo, a presente ação não discute a validade do ACT em si, mas sim a sua eficácia em relação a um grupo de trabalhadores que, segundo a tese autoral acolhida pela sentença, possuem direito adquirido a condições mais benéficas previstas em regulamento interno que aderiu ao contrato de trabalho. A discussão, portanto, não se limita à prevalência da norma coletiva sobre a lei, mas envolve a proteção do direito adquirido em face de norma posterior, seja ela legal ou convencional. A aplicação do Tema 1046, neste contexto, não afasta a análise da existência de direito adquirido sob a norma regulamentar anterior. 



    Nego provimento.



    (...)



    Recurso adesivo da parte autora 



    TUTELA DE URGÊNCIA



    (...)



    A sentença de primeiro grau, ao analisar os embargos de declaração, indeferiu a tutela de urgência por ausência de perigo de dano. Contudo, a probabilidade do direito invocado pela autora foi reconhecida na própria sentença de mérito, que julgou procedentes os pedidos para garantir a aplicação do RH 070 v. 047. O perigo de dano, por sua vez, é evidente e urgente. 



    Ademais, os documentos de ID 395ba14 comprovam o aumento significativo e abusivo das mensalidades do plano de saúde a partir de janeiro de 2021, impactando diretamente a renda dos aposentados e empregados, muitos dos quais já comprometidos com outros descontos, como o equacionamento da FUNCEF. A demora na aplicação das regras do RH 070 v. 047 pode resultar na impossibilidade de muitos beneficiários arcarem com os custos do plano, comprometendo o acesso à assistência à saúde, especialmente em um contexto de pandemia e para um grupo majoritariamente idoso. O risco de dano é, portanto, concreto e irreparável ou de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência. 



    Por fim, a alegação da ré de perigo de irreversibilidade para o plano não se sustenta, pois a aplicação do RH 070 v. 047 apenas restabelece as condições que vigoraram por anos e que preveem mecanismos de revisão atuarial para garantir a sustentabilidade. 



    Dou provimento, para deferir a tutela de urgência, determinando que a reclamada aplique, desde já, aos empregados ativos ou aposentados, associados à autora e admitidos na Caixa até 31/08/2018, bem como seus dependentes e pensionistas, as cláusulas constantes no normativo interno RH 070, versão 047” (e-doc. 8, p. 10-13 - Grifei).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que a autoridade reclamada, ao desconsiderar a revogação, por negociação coletiva, do normativo interno RH 070 v. 047, incorre na ampliação do poder normativo da Justiça do Trabalho além dos limites impostos pela EC nº 45/04, o que vai de encontro ao que decidido por esta Corte na ADPF nº 323/DF.



    No sentido de que viola o resultado produzido pela ADPF nº 323/DF, decisões da Justiça do Trabalho que conferem ultratividade a normas de acordos e de convenções coletivas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 323. Ordem de restabelecimento do ‘vale-cultura’. Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Conhecimento da tese de defesa fundada na vedação de ultratividade de norma coletiva. Óbice imposto pelo TST. Competência do STF a ser preservada na via reclamatória. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. A parte agravante comprovou haver decisão do TST no Dissídio Coletivo de Greve nº 1001203-57.2020.5.00.0000 ' o qual teve como objeto, especificamente, a relação da ECT com seus trabalhadores referente à data-base de 2020', no sentido de, ‘por unanimidade, indeferir a manutenção das seguintes cláusulas do dissídio coletivo anterior: [...] 53 (vale cultura)’, com fundamento na vedação de a Justiça do Trabalho, no exercício do poder normativo na referida via, impor ônus econômicos maiores do que os previstos em lei. Esse entendimento é coerente com a Lei nº 12.761/12 ' que, entre outras normas, instituiu o Programa de Cultura do Trabalhador e criou o vale-cultura ', porquanto foi instituída a política como opção a ser feita pela empresa. 2. Há recusa das instâncias ordinária e especial da Justiça do Trabalho em se manifestar sobre a alegação da ECT de que a opção por participar do ‘Programa de Cultura do Trabalhador’, instituído pela Lei nº 12.761/12 e regulamentado pelo Decreto nº 8.084/13, funda-se, desde a origem, em acordo coletivo de trabalho celebrado, constituindo a norma empresarial mera operacionalização dessa opção, a qual não mais subsiste, ante a ausência de previsão em acordo coletivo vigente. 3. A manifestação da Justiça do Trabalho sobre o ponto específico é necessária para se viabilizar a análise do Supremo Tribunal Federal sob a óptica do julgado na ADPF nº 323, na qual o STF afirmou a inconstitucionalidade de decisões da Justiça do Trabalho que conferem ultratividade a normas de acordos e de convenções coletivas. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se ao TST que reaprecie o Processo nº 0000017-52.2022.5.14.0001, no exercício de sua competência recursal, de modo a viabilizar pronunciamento específico da Justiça do Trabalho ' seja na instância especial, seja na instância ordinária – sobre a alegação feita pela ECT de que i) sua opção por participar do “Programa de Cultura do Trabalhador”, instituído pela Lei nº 12.761/12 e regulamentado pelo Decreto nº 8.084/13, tem origem em acordo coletivo de trabalho, constituindo a norma empresarial mera operacionalização dessa opção, a qual não mais subsiste, ante a ausência de previsão em acordo coletivo vigente; e ii) a decisão judicial que condena a empresa a restabelecer o vale-cultura a seus trabalhadores confere ultratividade a norma de acordo ou convenção coletiva”. (Rcl 60399 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 09/01/2024) (grifei)  



    Ademais, a decisão que afirma a prevalência do normativo interno RH 070 v. 047 sobre o pactuado em instrumento coletivo de trabalho possui aderência estrita com a temática constitucional decidida pelo STF no ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral), a qual foi assim definida no repositório desta Suprema Corte:



    “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.”



    Dessa óptica, entendo que há teratologia na concretização da tese de repercussão geral do Tema nº 1.046 da RG. A tese firmada no representativo da controvérsia constitucional é de observância obrigatória pelos órgãos da Justiça do Trabalho, estando assim fixada:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no Processo nº 0100111-97.2021.5.01.0035, devendo a autoridade reclamada proceder à concretização da tese do Tema nº 1.046 da RG e da ADPF nº 323 no caso concreto.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente